Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700068-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON ALVES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 42949849). Conforme manifestação de ID 43248987, foi informado a notícia do óbito da parte autora, ora agravante, com a consequente PERDA do OBJETO recursal, uma vez que a pretensão é personalíssima e intransmissível. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA